Tribunal: TJDFT
Processo: 0738269-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738269-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECLAMADO: ANA CYRA DAYRELL BRETAS DINIZ D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Reclamação ajuizada por PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO contra julgamento perpetrado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no bojo da Ação de Indenização por Danos Morais, Feito no 0714354-37.2021.8.07.0016, ajuizada pelo Reclamante em desfavor de ANA CYRA DAYRELL BRETAS DINIZ, que negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto e, por conseguinte, manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça formulado pelo Autor/Reclamante, concedendo-lhe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do Recurso Inominado por ele interposto. Sustenta o Reclamante que a demanda originária trata-se de “pedido de reparação civil em decorrência de comportamentos da Recorrida, que por meio de aplicativo celular passou a macular a imagem, a honra a fama e a dignidade do Recorrente” (Num. 31103048 - Pág. 1). Aduz que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, razão pela qual interpôs Recurso Inominado, mas teve seu pedido de gratuidade de Justiça indeferido. Afirma que “o STJ, em recurso repetitivo ao julgar o REsp 1.787.491, o colegiado entendeu que a assistência jurídica gratuita só poderá ser negada pelo magistrado se houver elementos nos autos que indiquem a falta de critérios legais para a concessão do benefício, e apenas depois de intimado o requerente para comprovar a alegada hipossuficiência, como previsto nos artigos 98 e 99 do CPC/2015” (Num. 31103048 - Pág. 4). Assevera que passa por dificuldades econômicas, com várias dívidas, motivo pelo qual faz jus aos benefícios da gratuidade de Justiça. Defende que o acórdão reclamado violou a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo originário (Ação de Indenização por Danos Morais, Feito no 0714354-37.2021.8.07.0016). Por fim, propugna o processamento da Reclamação e, ao final, que os pedidos nela formulados sejam julgados procedentes para cassar o acórdão impugnado. Sem o recolhimento das custas, ante o pedido de gratuidade de Justiça, o qual se confunde com o próprio mérito da Reclamação. Com a inicial vieram os documentos de Num. 31103050 a 31103057. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Compulsando os autos, constata-se que a petição inicial da presente Reclamação deve ser indeferida, uma vez que não preenche os requisitos específicos constantes do Código de Processo Civil, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016. Com efeito, acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, convém destacar que o artigo 988 do Código de Processo Civil assim estabelece, expressamente: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (grifei) Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016, regulamentou, em síntese, a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo as hipóteses de cabimento de Reclamação em tais casos, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação” (grifei) Por fim, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (grifei) Dessa forma, constata-se que somente são cabíveis Reclamações ajuizadas contra acórdãos proferidos por Turmas Recursais de Juizados Especiais quando houver divergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, bem como em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciado das Súmulas do STJ, o que não é o caso dos autos. Com efeito, os acórdãos mencionados pelo Reclamante em sua petição inicial (REsp no 1.787.491/SP, REsp no 682.152/GO, REsp no 400.791/SP, REsp no 655.687/MG, REsp no 1.504.432/RJ, AgInt no AREsp no 1.395.383/SP, AgInt no AREsp no 1.723.827/SC e AgInt no AREsp no 1.791.835/SP) não são hábeis a preencher o referido requisito, uma vez que não se referem a julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. Dessa forma, forçoso concluir que os acórdãos do Superior de Justiça em questão, além de versarem sobre situação que não é idêntica à descrita na inicial, nem sequer possuem caráter vinculante, motivo pelo qual não podem ser utilizados para justificar o ajuizamento da presente Reclamação, pois o mero entendimento em sentido contrário ao decidido nos casos mencionados pelo Reclamante não é capaz de, por si só, caracterizar a divergência jurisprudencial prevista no art. 988 do Código de Processo Civil, ainda que os acórdãos tenham sido proferidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Noutra vertente, no tocante aos acórdãos proferidos por esta Corte de Justiça, destaque-se que, na reclamação lastreada na garantia da autoridade das decisões do Tribunal (art. 988, inciso II, do CPC), é indispensável que o decisum proferido pelo Tribunal, em determinado caso concreto, tenha sido desrespeitado em processo que envolva as mesmas partes, o que não é o caso dos autos. Assim, cumpre frisar que a Reclamação não pode ser utilizada como instrumento recursal. Por fim, ressalte-se que a Súmula no 532, do STJ, mencionada pelo Reclamante em sua petição inicial (Num. 31103048 - Pág. 17), não possui pertinência alguma com o caso concreto, motivo pelo qual não pode lastrear o ajuizamento da presente Reclamação. Destarte, o Feito originário trata sobre dano moral por suposta ofensa veiculada em desfavor do Reclamante em aplicativo de celular. Na presente Reclamação, por sua vez, o Reclamante pretende discutir o indeferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. Ocorre que a Súmula 532, do STJ, dispõe que “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”, matéria, portanto, totalmente diversa do objeto do Feito originário e também da presente Reclamação, motivo pelo qual, por óbvio, o referido Enunciado não pode ser invocado na Reclamação em epígrafe. Diante do exposto, a petição inicial deve ser indeferida de plano, porquanto ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do art. 485, IV, do CPC. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e artigo 198, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. Custas, se houver, pelo Reclamante. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador